Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-17.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
9887777777777777777777
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001410-17.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SILVIO FRUTUOSO E OUTROS em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu a Inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Ainda indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Os Apelantes pugnaram, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Tendo em vista a ausência de documentos de todos os Recorrentes, foi determinada intimação da parte para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a insuficiência de recursos financeiros mediante a juntada de cópia da Carteira de Trabalho, inclusive das folhas destinadas à anotação dos contratos de emprego, da declaração de IRPF referente ao ano 2018 e 2019, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, dos Holerites e comprovantes de eventual benefício previdenciário, nos termos do artigo 99, § 2°, do novo CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Renitentes, apresentaram petição no ID. 32468460 sob a alegação de que a incapacidade financeira de todos os Apelantes já está demonstrada nos autos.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
O polo ativo deste recurso é composto por 10 (dez) pessoas e, inobstante tenham sido intimadas para acostar documentos quanto à atual situação financeira, para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita, os Apelantes se limitaram a dizer que tais documentos estão acostados aos autos.
Vale salientar, desde já, que não há qualquer comprovante de rendimento dos Recorrentes HADID RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ OLIVIO SOUZA NEVES.
Quanto aos demais Apelantes, observa-se que colacionaram extrato da Consulta de Restituição de Imposto de Renda, a fim de demonstrar que são isentos da declaração ao fisco.
Cumpre registrar, nesse ponto, que a isenção alhures não tem o condão, por si só, de impor a tramitação do feito sob a égide da gratuidade.
Denota-se, ademais, que a parte não trouxe qualquer extrato bancário e cópia atualizada da carteira de trabalho para comprovar a atual situação econômica.
É manifesto, portanto, a ausência de comprovação da hipossufiência financeira dos Apelantes para o custeio do preparo deste recurso que, conforme consulta no sítio eletrônico desta Corte, tem o valor fixo de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Assim, diante da escassez de prova quanto à real condição financeira dos Recorrentes que a impeça de arcar com preparo recursal, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Apelo.
Intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de pagamento em dobro.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora